Tribunal: TJBA
Processo: 8002512-36.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002512-36.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: JOSILENE OLIVEIRA SANTOS PORTELA

Advogado(s)
:
INDIERICA COSTA SANTOS

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DE FATURA. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA EXPRESSA DO CONSUMIDOR.
OPERAÇÃO MENOS VANTAJOSA AO CONSUMIDOR.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM ARBITRADO EM R$ 5.000,00. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais, ajuizada por consumidora que quitou fatura de cartão de crédito após o vencimento, mas teve o valor parcelado automaticamente em 24 vezes, sem autorização ou ciência prévia.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em: (i) verificar a legalidade do parcelamento automático da fatura quitada; (ii) examinar a ocorrência de falha na prestação do serviço; (iii) avaliar a configuração de dano moral indenizável e o valor fixado; e (iv) definir o termo inicial de incidência dos juros de mora sobre a indenização.

III. Razões de decidir

Ainda que a Resolução BACEN n.º 4.549/2017 autorize o parcelamento do saldo devedor após o crédito rotativo, tal medida exige consentimento expresso do consumidor, sob pena de nulidade, por afronta ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC.

Restando comprovado o pagamento integral da fatura e a inexistência de autorização para o parcelamento, caracterizada está a falha na prestação do serviço, impondo-se a restituição dos valores pagos indevidamente e a compensação por danos morais.

O valor arbitrado de R$ 5.000,00 mostra-se proporcional e compatível com precedentes deste Tribunal em casos análogos, sendo indevida sua redução.

Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros moratórios devem incidir a partir da citação, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese:
“1. O parcelamento automático de fatura de cartão de crédito, sem consentimento prévio do consumidor, configura prática abusiva, violando o direito à informação previsto no CDC.”

“
2. Na responsabilidade contratual, os juros moratórios sobre a indenização por danos morais incidem a partir da citação.”

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III, 14 e 42, parágrafo único; Código Civil, arts. 186, 927 e 406; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 54; TJBA, Apelação Cível n.º 8022256-16.2019.8.05.0001, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, j. 17/11/2021; TJBA, Apelação Cível n.º 8000715-93.2019.8.05.0172, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 10/06/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO,
e o fazem de acordo com o voto do Relator.